Tribunal: TJMT
Processo: 1008862-24.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008862-24.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[RICARDO MATOS DUARTE - CPF: 809.646.721-20 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ORVACI OSVALDO LULIO - CPF: 370.691.608-87 (APELANTE), MATHEUS HENRIQUE SALVADOR DE OLIVEIRA SANCHES - CPF: 043.679.211-74 (ADVOGADO), MURILO HENRIQUE QUEIROZ DE LIMA - CPF: 039.925.491-94 (ADVOGADO), PRISCILLA PEREZ GOES QUEIROZ - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), JOANA SALVADOR DE OLIVEIRA - CPF: 735.106.888-72 (APELANTE), JOAO CARLOS DE OLIVEIRA SANCHES - CPF: 378.131.371-91 (APELANTE), ANA LUCIA SALVADOR SANCHES - CPF: 550.157.941-34 (APELANTE), SANDRA KEIKO FERRER KOJIMA SILVA - CPF: 550.179.161-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA AUXILIADORA FALCAO GARCIA GUIMARAES - CPF: 274.602.071-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOCESE DE RONDONOPOLIS-GUIRATINGA - CNPJ: 03.843.307/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008862-24.2018.8.11.0003.

APELANTES:
ORVACI OSVALDO LÚLIO e OUTROS.

APELADOS:

RICARDO MATOS DUARTE.

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO COM REQUERIMENTO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRETENSÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – PRETENSÃO RESISTIDA – DECLARADA A AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE - ÔNUS SUCUMBENCIAIS DO REQUERIDO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A ação de usucapião implica em processo necessário, ou seja, único meio pelo o qual o titular da pretensão poderá alcançar o fim almejado.

Havendo pretensão resistida através de contestação opondo-se ao pedido inicial, reger-se-á o ônus sucumbencial quando não atendida pela r. sentença.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008862-24.2018.8.11.0003.

APELANTES:
ORVACI OSVALDO LÚLIO e OUTROS.

APELADOS:

RICARDO MATOS DUARTE.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ORVACI OSVALDO LÚLIO e OUTROS.
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Usucapião Ordinária n. 1008862-24.2018.8.11.0003,
julgou procedente o pedido, declarando o domínio e aquisição da propriedade em favor do apelado, condenando a parte apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

A parte apelante sustenta que não deu causa ao ajuizamento da ação, uma vez que não possui a posse e a propriedade do imóvel há mais de 15 anos, sendo que os terceiros adquirentes não tomaram as providências para transferi-lo, o que o fez figurar no polo passivo.

Aponta que a ação de usucapião é o único meio de o apelado regularizar a titularidade do imóvel, não podendo assim considerar a a parte recorrente como causadora da instauração do presente processo.

Contrarrazões apresentadas no id. 208444254, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Verifica-se dos autos que a apelante
RICARDO MATOS DUARTE
ajuizou a Ação de Usucapião originária em face dos apelantes
ORVACI OSVALDO LÚLIO e OUTROS, objetivando a consolidação da propriedade do imóvel situado no lote 10-A da quadra nº 42 do loteamento “VILA AURORA” 1ª parte, zona urbana da cidade de Rondonópolis
.

No caso dos autos é incontroverso que o apelado preenche os requisitos necessários ao reconhecimento judicial da prescrição aquisição do imóvel objeto da lide, limitando-se a controvérsia recursal apenas a distribuição do ônus de sucumbência.

A respeito da distribuição dos ônus de sucumbência, dispõem o art. 82, §2º e o art. 85, ambos do CPC:

"Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

[...]

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou".

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

Extrai-se dos autos que a pretensão inicial de usucapião formulada pelo recorrido fora julgada integralmente procedente pelo d. Juízo de origem, o que importa concluir, por conseguinte, sua condição de "vencedor" da demanda.

No caso em exame, embora a parte recorrente tenha apresentado declarações que convergiram para a procedência do pedido, houve oferecimento de contestação, com alegação de ilegitimidade passiva, inclusive com pedidos de improcedência do pedido, o que demonstra que, de fato, houve pretensão resistida.

Logo, impera-se a condenação da ré ao pagamento dos ônus de sucumbência, razão pela qual deve ser mantida a sentença na sua íntegra.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - COHAB - PARTE VENCIDA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - APLICAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO- IMPOSSIBILIDADE. Impõe-se à parte vencida os ônus sucumbenciais da ação, porque vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instrução do processo deve arcar com os encargos dela decorrentes. Não há que se falar em redução dos honorários advocatícios quando estes mostram-se condizentes com o trabalho realizado pelo patrono da parte vencedora, e tendo sido observados os princípios da razoabilidade e da equidade, nos termos do art.85,§2º, CPC.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0290.11.005800-2/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/12/2017, publicação da súmula em 23/01/2018)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - COHAB - PARTE VENCIDA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - APLICAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO- IMPOSSIBILIDADE. Impõe-se à parte vencida os ônus sucumbenciais da ação, porque vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instrução do processo deve arcar com os encargos dela decorrentes. Não há que se falar em redução dos honorários advocatícios quando estes mostram-se condizentes com o trabalho realizado pelo patrono da parte vencedora, e tendo sido observados os princípios da razoabilidade e da equidade, nos termos do art.85,§2º, CPC.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0290.11.005800-2/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/12/2017, publicação da súmula em 23/01/2018)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de aplicar o art. 85 §11 do CPC, uma vez que os honorários já foram fixados em seu patamar máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024